Tribunal: TJES
Processo: 5003600-97.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003600-97.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELA CHRISTINA DA SILVA PIEPER
RECORRIDO: MOTO SCARTON LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É ANALISTA DE QUALIDADE E PROCESSOS E QUE BUSCOU, NO ANO DE 2021, A RÉ PARA A COMPRA DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG/160 START, COM O PROPÓSITO DE UTILIZAR O BEM PARA DESLOCAR-SE ATÉ SEU LOCAL DE TRABALHO. OCORRE QUE EM 05/01/2023 O BEM COMEÇOU A APRESENTAR FALHAS EM SEU FUNCIONAMENTO, SENDO ENVIADO À REQUERIDA PARA REPARO. NO ENTANTO, MESMO APÓS O RETORNO E COM A GARANTIA DE QUE NÃO HAVERIA MAIS PROBLEMAS, A MOTOCICLETA PASSOU A APRESENTAR O MESMO DEFEITO, TENDO A PLEITEADA PERGUNTADO SE NÃO SERIA PROBLEMA NA BOMBA DE GASOLINA, SENDO INFORMADA DE QUE NÃO SERIA O CASO. NO DIA 17/01/2023 HOUVE UM NOVO PROBLEMA, GERANDO UMA TERCEIRA VISITA À PLEITEADA, FOI CONSTATADO QUE HAVIA UM PROBLEMA NA BOMBA DE GASOLINA, IRREGULARIDADE QUE HAVIA SIDO DESCARTADA ANTERIORMENTE, POR AINDA POSSUIR RESPALDO DA GARANTIA, O VEÍCULO FOI ENTREGUE PARA SER REPARADO NO MESMO DIA, TENDO A PREVISÃO DE ENTREGA EM 17/02/2023. OCORRE QUE O PRAZO NÃO FOI OBEDECIDO, SENDO O PRODUTO ENTREGUE TÃO SOMENTE EM 17/03/2023, 30 DIAS APÓS O PROMETIDO. TAL SITUAÇÃO PREJUDICOU DEMASIADAMENTE A PLEITEANTE QUE NÃO CONSEGUIU MANTER SUA ROTINA, UMA VEZ QUE TEVE QUE UTILIZAR O SERVIÇO PÚBLICO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES O PEDIDO INAUGURAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A EXARAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)